Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706595-21.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: GRUPO JK, ASSOCIACAO DE FORMACAO DE TRABALHADORES EM INFORMATICA - EFTI D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração, intime-se a embargante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora